Tribunal: TJDFT
Processo: 0766473-72.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AGÊNCIA BANCÁRIA. DEMORA NO ATENDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MERA INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Nas razões recursais, sustenta que possui direito à indenização por dano moral por ter esperado mais de duas horas para ser atendida em agência bancária, bem como em virtude de sucessivos equívocos, informações atravessadas e falhas nos serviços prestados.
2. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, do CPC). Ademais, os documentos colacionados aos autos apontam sua hipossuficiência. Deferida a gratuidade de justiça à recorrente.
3. A extrapolação do tempo razoável de espera em agências bancárias configura mera infração administrativa por violação ao art. 3o, incisos I e II, da Lei Distrital n.o 2.547/2000, não sendo suficiente a ensejar o dever de indenizar. Precedentes desta Turma Recursal (acórdãos no 1218918 e 1096055).
4. No caso, a espera de 1 hora e 51 minutos para atendimento bancário, mesmo somada a outras falhas na prestação do serviço, não são suficientes para ofender os direitos da personalidade, pois configuram meros aborrecimentos, comuns ao cotidiano e às relações em sociedade. Logo, não há direito à indenização por danos morais. Ademais, a solicitação de cancelamento de débitos automáticos em conta corrente foi devidamente acolhida em outro processo judicial, não servindo este mesmo fato para fundamentar também um eventual dano moral.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente/vencida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa por ser a parte beneficiária da gratuidade da justiça.
6. Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão.